Tribunal: TJDFT
Processo: 0708021-87.2021.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708021-87.2021.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: ANTHONY GREGORY DA CRUZ LIMA DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por BANCO ITAUCARD S.A. contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação de busca e apreensão proposta em face de ANTHONY GREGORY DA CRUZ LIMA, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, nos seguintes termos (Id. 32736761 - Pág. 2): “(...) Ante o exposto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, sem apreciação de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I c/c art. 330, inciso IV e art. 321, todos do CPC. Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios em razão da não integralização da relação processual. Transitada em julgado e recolhidas as custas apuradas e, em após, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Registrado eletronicamente nesta data. Publique-se. Intime-se.” Em suas razões recursais (Id. 32736767), a parte apelante argumenta, em síntese, que a mora fora comprovada mediante envio de notificação ao endereço constante no contrato de financiamento, demonstrando o recorrente o cumprimento do requisito previsto no §2o do art. 2o do decreto-lei 911/69. Assevera que a forma de retorno do aviso de recebimento é irrelevante, uma vez que a lei sequer exige que a assinatura constate no AR seja do devedor, razão pela qual entende presentes os requisitos da petição inicial para a continuidade do feito na origem. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese recursal. Ao final, pugna para que seja deferido efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de conceder a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da demanda. No mérito, requer o conhecimento e provimento do seu recurso para receber a petição inicial, reconhecendo a comprovação da mora por meio de notificação extrajudicial enviada pelo correio com aviso de recebimento, bem como seja expedido mandado de busca e apreensão, prosseguindo o feito na forma da legislação processual. Preparo realizado (Id. 32736768 e id. 32736769). O juízo a quo manteve inalterada a sentença recorrida (Id. 32736771). É o relatório. Decido. Em atenção do disposto nos arts. 299, parágrafo único e 1.012, §4o, ambos do CPC, bem como ao contido no art. 87, inciso II, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, passo a análise do pedido de tutela formulado pelo recorrente em suas razões recursais. A concessão da tutela provisória, fundada em urgência – ou de atribuição de efeito suspensivo ao recurso quando ele estiver dotado exclusivamente de efeito devolutivo – depende da demonstração da probabilidade do direito (de provimento do recurso) e do perigo de dano grave, de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo (arts. 294, 300 e 1.012, §4o do CPC). Após uma primeira análise dos autos, entendo que os requisitos para a concessão da tutela – probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação – não se encontram presentes. A probabilidade de provimento do recurso não está suficientemente demonstrada, visto que para ajuizamento da ação de busca e apreensão, no contrato garantido por alienação fiduciária, é válida a comprovação da mora pelo credor, mediante envio de notificação extrajudicial, por via postal, com aviso de recebimento, desde que este seja efetivamente recebido no endereço do devedor indicado no contrato, o que parece não ter ocorrido na presente hipótese. Ademais, ao que tudo indica, a tese recursal já teria sido apreciada quando do julgamento do AGI 0737644-32.2021.8.07.0000, o que deve ser melhor avaliado quando da análise do mérito recursal (id. 32736765 - Pág. 2, pdf. 81). Ainda, o risco de dano suscitado nas razões do recurso é deveras genérico, inexistindo qualquer indicativo concreto de que o bem no qual se busca a apreensão está em vias de ser danificado, ocultado ou mesmo transferido para terceiros. Diante destas considerações, INDEFIRO a tutela recursal pretendida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Intime-se. Após, voltem-me os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora